Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707751-30.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON MOREIRA NETO IMPETRANTE: RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA em favor de GILSON MOREIRA NETO, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante injustificada a prisão cautelar do paciente, porque ausentes os seus requisitos e em razão da excepcionalidade da medida. Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação quanto à garantia da ordem pública. Afirma que os depoimentos são no sentido de que o paciente não estava na cena do crime, de modo que a autoridade coatora partiu de uma premissa errada para afirmar a existência da gravidade concreta do delito, o que, inclusive, não serve para embasar uma prisão preventiva. Salienta que, na audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela concessão de liberdade provisória do paciente. Assevera que o paciente não resistiu à prisão e deixou os policiais entrarem em sua residência em horário noturno. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 26/2/2020, por volta das 22h32min, na QR 601, conjunto 15, via pública, Samambaia-DF, pela suposta prática do tipo previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. De acordo com o policial militar condutor do flagrante, MARCO ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ, uma vítima entrou em contato com a Polícia Militar de Santa Maria e disse que seu celular havia sido “tomado de assalto” e estava sendo rastreado. Assim, a equipe policial seguiu o rastreamento, que levou até a quadra 601, conjunto 15, em frente da casa de GILSON MOREIRA NETO, paciente, onde o abordaram, uma vez que ele estava na rua com o celular que estava sendo rastreado. Na ocasião, foi visualizado mais a frente um Fiat Siena, placa PAX 3765/DF, usado nos crimes, com os outros dois autores, PATRICK WALLACE SANTOS ROCHA e DOUGLAS COSTA DIAS DOS SANTOS. Na abordagem, foram encontrados 8 celulares, produtos de diversos crimes, em cima do banco do passageiro. A vítima informou que os autores usaram uma arma de fogo, mas GILSON falou que era um simulacro. Em seguida, GILSON levou os policiais até a sua residência, na QR 603, conjunto 39, lote 84-A, onde foi encontrada e apreendida. De acordo com o policial, foram localizadas quatro vítimas, que reconheceram, com absoluta ceteza, reconheceram PATRICK e DOUGLAS como autores dos roubos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Além disso, embora seja primário, conforme consignou o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, o paciente responde a três crimes consumados de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, sendo que, no presente caso, foi encontrado na posse da res furtiva (ID 15414030 - Pág. 5). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. I. Brasília, 2 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador